Tribunal: CARF
Processo: 13009.001524/2008-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13009.001524/2008-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.000 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
MARIA GERALDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos recebidos acumuladamente, para fins de incidência de IRPF,
devem respeitar o regime de competência, conforme decisão do STF no RE
614.406/RS.
ARTIGO 62, § 2o DO RICARF. APLICABILIDADE.
De acordo com o artigo 62,§ 2o, do RICARF, este tribunal administrativo deve
respeitar as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869/73, ou dos artigos 1.036
a 1.041 da Lei no 13.105/15.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que o imposto seja recalculado, adotando-se as
tabelas e alíquotas vigentes nas épocas a que se refiram tais rendimentos, observando-se o
regime de competência.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13009.001524/2008-45
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.000 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13009.001524/2008-45

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, de fls. 11, lavrada em face da
contribuinte acima identificada em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2007, Ano-Calendário de 2006,
tendo sido apurado crédito tributário de R$ 20.371,84, já acrescido de multa de ofício e
juros de mora.
Conforme o documento Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação, às
fls. 12/13, foram apuradas as seguintes infrações:
- Omissão de Rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrente de Ação Trabalhista
no valor de R$ 65.867,54, compensado o Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF de
R$ 2.470,03. Conforme Complementação da Descrição dos Fatos, do valor do
rendimento informado na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf, fls.
68 (R$ 82.334,42), foram excluídos os honorários advocatícios de R$ 16.466,88.
- Compensação Indevida de Carnê Leão/ e ou Imposto Complementar no valor de R$
2.470,03. O valor se refere a Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF relativo aos
rendimentos recebidos em decorrência de decisão judicial, valor que foi considerado
como compensação de IRRF quando da apuração do rendimento omitido.
A contribuinte apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento, que foi deferida
parcialmente, fls. 09, cancelando a Notificação de Lançamento inicialmente lavrada, fls.
70 a 75, com emissão de nova Notificação de Lançamento, fls. 11, na qual foram
deduzidos os honorários advocatícios pagos na Reclamatória Trabalhista.
A Contribuinte apresentou impugnação de Lançamento com idêntico teor ao
apresentado na Solicitação de Retificação de Lançamento, fls. 08.
Alega que, quanto à sonegação de informação, esta não é de todo correta, uma vez que
apresentou o rendimento apurado, como consta em sua Declaração de Rendimentos, o
que deu ensejo à apuração da diferença pela Receita Federal do Brasil, motivo pelo qual
entende descabida a cobrança de multa de ofício que lhe foi aplicada, requerendo seu
cancelamento ou sua redução em face da inexistência de má fé.
A verba recebida decorre de ação judicial em que foram partes a Contribuinte e o INSS,
tendo como natureza revisão de benefício previdenciário decorrente de acidente de
trabalho.
A despeito de ter recebido a verba no ano de 2006 estas se referem aos exercícios de
1997 a 2002, como demonstram os cálculos.
Não podem compor a base de cálculo para incidência do imposto o abono, a taxa
judiciária e os honorários advocatícios arbitrados pela Justiça.
Do valor declarado deverá ser deduzida a importância de R$ 16.466,88, referente aos
honorários advocatícios, conforme recibo anexo.
As verbas recebidas não estariam sujeitas à incidências do Imposto de Renda por terem
natureza acidentária e estariam sujeitas à isenção de impostos, custas e emolumentos.
Apesar do pagamento ter ocorrido em 2006, uma vez que se refere às competências de
1997 a 2002 foram alcançados pela prescrição tributária.
O valor do imposto pago está correto pois há IRRF de R$ 1,92.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.000 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13009.001524/2008-45

Caso este não seja o entendimento, o que só admite por hipótese, que seja retificado o
lançamento originário para deduzir das receitas as verbas de abono, taxa judiciária e
honorários pagos ao patrono pela contribuinte pelos serviços prestados.
O processo foi encaminhado à DRF Volta Redonda para anexação do dossiê fiscal
contendo os documentos apresentados pela Contribuinte, uma vez que esta apresentou
alegações sem anexar os documentos comprobatórios já apresentados `a fiscalização.
Foram anexados os documentos de fls. 31 a 61.
É o relatório.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
TRIBUTAÇÃO.
Em decorrência da suspensão do Ato Declaratório PGFN no 01/2009 pelo Parecer no
2331/2010, os rendimentos pagos acumuladamente em data anterior a 01/01/2010,
devem ser declarados como tributáveis na declaração de ajuste anual relativa ao
ano-calendário do efetivo recebimento dos valores, somando-os aos demais rendimentos
auferidos no período.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA OBJETIVA
A alegação de erro no preenchimento da Declaração de Ajuste Anual é ineficaz para
afastar a imposição de penalidades uma vez que a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente, tratando-se de responsabilidade
objetiva, na forma do art. 136 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código
Tributário Nacional (CTN).
ACRÉSCIMOS LEGAIS
Uma vez constatada a infração à legislação tributária, o crédito apurado somente pode
ser satisfeito com a multa do lançamento de ofício e com a aplicação dos juros de mora
expressamente previstos em lei para o pagamento do tributo.
MATÉRIA
NÃO

IMPUGNADA

-
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA
DE
CARNÊ-LEÃO/ IMPOSTO COMPLEMENTAR.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada,
na forma do art. 17 do Decreto 70.235/72.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 29/01/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 28/02/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês
a mês, e não sobre o montante global.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.000 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13009.001524/2008-45

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos acumuladamente pela
recorrente em virtude de ação trabalhista, no valor de R$ 65.867,54.
Tem razão o recorrente quando argumenta que os rendimentos recebidos
acumuladamente sujeitam-se à sistemática de tributação distinta daquela imposta pela decisão
recorrida. Realmente, como afirma a decisão a quo, o artigo 12 da Lei no 7.713, de 1988,
estabelecia que os rendimentos recebidos acumuladamente, relativos a anos-calendário
anteriores, deveriam ser tributados pelo regime de caixa. Isto é, a incidência do IRPF ocorria no
mês do crédito, tomando-se como base de cálculo o total dos rendimentos creditados e
subtraindo-se o valor das despesas judiciais necessárias ao recebimento.
Ora, a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente no regime de caixa
afronta os princípios constitucionais da capacidade contributiva e da isonomia. Isto, porque,
como o IRPF é progressivo, a tributação paulatina das parcelas a que o contribuinte faz jus
naturalmente sofrerá uma incidência menor do que aquela imposta de uma só vez ao total dos
rendimentos.
Por esta razão, a matéria foi objeto de sucessivas alterações legislativas — na
forma da Medida Provisória (MP) no 497, de 27 de julho de 2010, convertida na Lei no 12.350,
de 20 de dezembro de 2010, e da MP no 670, de 10 de março de 2015, convertida na Lei no
13.149, de 21 de julho de 2015 —, que, contudo, não foram o bastante para afastar a
inconstitucionalidade do dispositivo. Esta foi finalmente reconhecida, em 2014, pelo Supremo
Tribunal Federal (STF) no Recurso Extraordinário no 614.406/RS, assim ementado:

IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de
fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos. (RE 614406,
Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal
Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)

À ocasião, o STF fixou a seguinte tese:

O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez. Obs: Redação da tese
aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada
em 09/12/2015.

Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.000 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13009.001524/2008-45

O entendimento foi prontamente adotado por este Conselho, que está obrigado por
força do artigo 62,§ 2o, do Anexo II, do RICARF a respeitar as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos
artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869/73, ou dos artigos 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105/15
(Código de Processo Civil).
Desta forma, o IRPF relativo ao rendimento recebido acumuladamente deve ser
recalculado, adotando-se as tabelas e alíquotas vigentes nas épocas a que se refiram tais
rendimentos, observando-se o regime de competência.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe parcial provimento para que o imposto seja recalculado, adotando-se as tabelas e alíquotas
vigentes nas épocas a que se refiram tais rendimentos, observando-se o regime de competência.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 108
DF CARF MF
Original